Tribunal: TJPA
Processo: 0855179-54.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855179-54.2021.8.14.0301

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

APELADO: POSTO SALVATERRA ME LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

·

Descrição do Caso:
Trata-se de agravo interno interposto por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso.

·

Questões em Discussão:

1.

Verificação da regularidade do preparo recursal do Agravo Interno interposto pela Ipiranga.

2.

Determinação dos efeitos processuais da ausência de comprovação adequada do preparo recursal.

·

Razões de Decidir:

1.

O agravo interno não merece conhecimento, uma vez que a Ipiranga não comprovou o preparo recursal conforme exige o art. 1.007, §4º do CPC. A Agravante não apresentou o relatório de conta do processo, documento necessário para a comprovação do preparo.

2.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará determina que a ausência de comprovante do preparo recursal implica em deserção, sendo imprescindível a apresentação do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas para o conhecimento do recurso.

·

Dispositivo:
NÃO CONHEÇO do agravo interno, nos termos do art. 932, III, e art. 1.007 do CPC.

·

Tese de Julgamento:
Para a regularidade do preparo recursal, é imprescindível a apresentação do boleto bancário, comprovante de pagamento e do relatório de contas do processo, sendo o recurso considerado deserto na ausência de qualquer desses documentos, conforme o art. 1.007 do CPC e entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Legislação e Jurisprudência Relevantes:

·

Art. 1.007 e art. 932 do CPC.

·

Lei Estadual nº 8.328/2015.

·

Jurisprudência do TJPA (AC nº 0000994-14.2007.8.14.0100, AC nº 0811479-58.2021.8.14.0000).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0855179-54.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADA: POSTO SALVATERRA ME LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., em face da decisão monocrática (Id. 19597484 - Sentença), que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Narram os autos que o POSTO SALVATERRA EIRELI ME – EPP ajuizou AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Alega que, em 26/12/2013, as partes firmaram entre si um contrato de “Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos com revendedor”, denominado de “Contrato de Bandeira” de posto de combustível, do qual a demandada, IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., cederia a licença de uso de sua marca, e exigiria exclusividade no fornecimento de produtos para revenda pela autora em seu posto de combustível.

Aduz que em conjunto com este termo, fora assinado Contrato de Bonificação Antecipada, em que a IPIRANGA forneceria o valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) em favor da parte autora, a qual deveria utilizar este montante para aquisição de produtos na operação de seu posto de combustível, passando a ter também obrigação de adquirir o mínimo de 9.000.000 (nove milhões) de litros de combustível dentro do período de 05 anos do contrato.

Afirma que ao longo de toda a relação contratual entre as partes, a ré por diversas vezes não adimpliu sua obrigação de fornecimento de combustível de modo regular, além de praticar preços acima do mercado e cobrar valores indevidos em desacordo com os termos do contrato, fazendo com que a autora se visse em situação onde seria verdadeiramente impossível cumprir com suas obrigações contratuais.

Salienta que era uma conduta recorrente da requerida, que costumeiramente segurava os preços para forçar a parte autora a adquiri-lo a um preço maior.

Assevera que o não fornecimento sistemático e repetido de combustível pela distribuidora caracteriza justa causa para rescisão do contrato entabulado entre as partes, mormente porque as revendedoras ficam sem poder realizar sua atividade comercial quando do atraso ou ausência de entrega do combustível.

Defende que o posto de combustível faz jus a rescisão do contrato com o distribuidor caso este último pratique preços acima da realidade de mercado, gerando uma onerosidade excessiva.

Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que a demandante seja desobrigada de cumprir suas obrigações contratuais face às inadimplências da demandada, até a resolução da lide.

No mérito requer:

a) a declaração de rescisão do contrato firmado entre as partes, liberando a parte autora do pagamento de quaisquer cláusulas penais, e do dever de adimplemento da cláusula de venda de quantidade mínima de litros, bem como, autorizar a autora a remover a hipoteca que grava o imóvel cedido em garantia por força do contrato, além de autorizar a autora a atuar como posto de bandeira branca, sem dever de exclusividade para com a requerida;

b) Subsidiariamente: caso não deferida a rescisão do contrato, determinar que a requerida passe a praticar preços de acordo com a média estadual constante da tabela oficial de preços da ANP, sempre que forem mais favoráveis à autora, sob pena de multa de 30% do valor do pedido da venda em desacordo;

c) Condenar a ré ao pagamento das multas compensatórias previstas no item 8.1.2 do contrato em favor do autor, em vista dos repetidos inadimplementos contratuais e na forma de cálculo ali descrita, em valor a ser liquidado em sede de cumprimento de sentença;

d) Condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes no montante de R$ 12.885,00 (doze mil oitocentos e oitenta e cinco reais) a ser corrigido pelo INPC (IBGE) a partir da data das infrações, e com incidência de juros de mora a partir da citação desta ação, em decorrência dos pedidos de combustível que não foram entregues;

e) Condenar a ré ao pagamento da repetição em dobro do valor pago indevidamente de R$ 6.756,00 (seis mil setecentos e cinquenta e seis reais) a ser corrigido pelo INPC a partir da data do pagamento, e com juros legais a partir da citação;

f) Condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes do abalo que a imagem da autora sofreu no mercado local por todas as vezes que ficou sem combustível;

g) a condenação da Requerida ao pagamento de indenização equivalente à diferença entre o valor praticado pela ré e a média estabelecida pela ANP em todo período do contrato, a ser calculado em liquidação de sentença ante os documentos apresentados pela ré, em vista da onerosidade excessiva imposta pela requerida.

Foi indeferida a tutela de urgência (ID 36121442).

A parte ré apresentou contestação (ID 39921398), aduzindo que inexiste qualquer espécie de prejuízo para parte autora, uma vez que a Ipiranga atua com base em claras disposições contratuais, inexistindo qualquer espécie de tratamento negativamente diferenciado ao demandante.

Afirma que inexiste violação a qualquer cláusula contratual, haja vista que a Ipiranga cumpre rigorosamente os termos do contrato firmado entre as partes, além de não estar obrigada a praticar preços iguais entre todos os seus revendedores.

Sustenta que não há qualquer abusividade no contrato, visto que o pacto fora firmado entre partes capazes e sem qualquer espécie de coação.

Defende que são válidas as cláusulas de exclusividade e galonagem mínima

Salienta que a situação narrada na inicial é uma demonstração efetiva de inabilidade de gestão do administrador do posto revendedor demandante que perdeu o controle de gerenciamento do seu negócio, querendo atribuir a culpa do seu insucesso comercial à Distribuidora Ipiranga.

Ao final, requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A contestação foi acompanhada dos documentos de ID 7561418 a 7561432.

A parte autora apresentou réplica (ID 42819989).

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade destas para o resultado útil do processo (ID 51164581).

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID 57271940 e 58353372).

A parte autora efetuou o pagamento das custas finais (ID 71418896).

O Juízo a quo prolatou sentença, nos seguintes termos:

(...)

III. Dispositivo

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente em parte os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, apenas para declarar rescindido o “Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos” de ID 34960720 firmado entre as partes, por culpa exclusiva da parte ré, devendo a parte autora devolver todos os equipamentos fornecidos em virtude do referido contrato. Em decorrência da rescisão contratual, determino cancelamento da hipoteca que grava o imóvel cedido em garantia por força do contrato.

Ademais, condeno a parte ré ao pagamento da multa fixada na cláusula penal compensatória (cláusula 8 - ID 34960720 - Pág. 5), a ser calculada conforme estabelecido no referido contrato, cujo valor será liquidado por simples cálculo por ocasião do cumprimento de sentença.

Condeno, também, a parte ré ao pagamento de lucros cessantes referente ao atraso na entrega dos combustíveis referentes aos pedidos realizados em 18/10/2017 e 03/08/2020, em que foi solicitado 15.000 (litros) de gasolina e 5 (cinco) mil litros de combustível, respectivamente (ID 34960726 e 34960728), conforme a sua média de vendas e obedecido ao preço do combustível no referido período, cujo valor será liquidado por simples cálculo por ocasião do cumprimento de sentença.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais e demais pedidos.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 30% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, cabendo o remanescente à parte requerida. Na mesma lógica, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o qual será liquidado posteriormente; ao tempo em que condeno a parte requerida ao pagamento do mesmo percentual, sobre o mesmo montante, à mesmo título.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado a fim de que a parte ré proceda com a devolução dos elementos de imagem e equipamentos cedidos em comodato listados no contrato firmado entre as partes.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Augusto César da Luz Cavalcante

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformada a IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., recorre a esta instância pleiteando a reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos:

1. Ausência de Descumprimento Contratual por Parte da Ipiranga:

Defende que o apelado busca, de forma velada, o descumprimento do contrato, não cumprindo com a galonagem mínima e a exclusividade da marca.

Afirma que as cláusulas contratuais foram negociadas e adaptadas à realidade do revendedor, sem a presença de vícios de consentimento.

Destaca que a cláusula de exclusividade é lícita e obrigatória nos contratos entre distribuidoras e postos revendedores, sendo essencial para a proteção do consumidor.

Assevera que o apelado não pode imputar a má gestão do seu negócio à Ipiranga e que a multa contratual é devida pela parte autora, em razão do descumprimento do contrato.

2. Ausência de Perdas e Danos e Lucros Cessantes:

Argumenta que a interrupção parcial das operações de suas subsidiárias, em virtude de um ataque cibernético, não configura descumprimento contratual e não gera direito à repetição do indébito.

Aponta que o apelado estava ciente da possibilidade de alteração de preços, pois o sistema informava sobre a possibilidade de reajuste.

Defende que o apelado não comprovou o atraso nas entregas dos combustíveis.

Questiona a decisão que cancelou a hipoteca sobre o imóvel dado em garantia, sustentando que a garantia foi livremente prestada pelo apelado e que não há razão para o seu cancelamento.

Ao final, pede a reforma da sentença de primeiro grau, afastando a condenação ao pagamento da multa contratual, lucros cessantes e determinando a manutenção da hipoteca sobre o imóvel.

Confirme a rescisão contratual, com base no descumprimento do contrato pelo apelado.

Determine a abstenção do uso da marca Ipiranga pelo apelado, considerando que este opera sob bandeira branca, em violação ao contrato.

Nas contrarrazões do POSTO SALVATERRA ME LTDA., a empresa defende a manutenção da sentença de primeiro grau se baseando nos seguintes fundamentos:

1.

Inadimplemento contratual da IPIRANGA: Aduz que apresentou provas de diversos descumprimentos do contrato por parte da IPIRANGA, como o atraso na entrega de pedidos, a cobrança de preços abusivos e a indisponibilidade do sistema de pedidos da apelante.

2.

Prejuízo da apelada: Argumenta que os inadimplementos da IPIRANGA causaram prejuízos à sua imagem comercial e geraram perdas e lucros cessantes.

3.

Multa contratual: Defende a aplicação da multa contratual, argumentando que a IPIRANGA descumpriu suas obrigações de forma reiterada e que o contrato é de adesão, o que garante a aplicação da multa em favor do consumidor.

4.

Repetição do indébito: Alega que a IPIRANGA cobrou valores indevidos em um pedido de combustível, o que dá direito à repetição em dobro do valor pago.

5.

Cancelamento da hipoteca: Aponta que a decisão de cancelar a hipoteca sobre o imóvel dado em garantia foi correta, pois a IPIRANGA não cumpriu o contrato, perdendo, assim, o direito à garantia.

Por fim, pede a manutenção da sentença.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE MARCAS, FORNECIMENTO DE PRODUTOS E OUTROS PACTOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASOS NA ENTREGA DE COMBUSTÍVEIS. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. RESCISÃO DO CONTRATO. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

A IPIRANGA PRODUTOSDE PETRÓLEO S.A interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 20105678.

Contrarrazões no Id. 20507256.

No id. 20802252, identifiquei que o Agravante não se desincumbiu do ônus de apresentar o preparo do recurso, no momento da interposição do recurso.

Concedi o prazo de 05 (cinco) dias para que a Apelante efetuasse o pagamento em dobro do preparo deste Recurso, em observância ao art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC.

Entretanto, o Agravante se limitou o boleto (Id. 21068136) e a autenticação bancária (ID. 21068137).

É o relatório.

VOTO

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Competia à recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e o RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO
, nos termos do que dispõe
o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada ao id.
20802252

“para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC”.

Entretanto, o Agravante não cumpriu a determinação, por não ter trazido o RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto.

2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo.

3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente.

4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA

(11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro (relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

É o voto.

À Secretaria para as providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2024